Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-24.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO. COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. ABATIMENTO DE CAUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Ação de despejo cumulada com cobrança e rescisão de contrato de locação em que a requerente alegou inadimplemento de aluguéis e buscou a desocupação do imóvel, a condenação das requeridas e a rescisão contratual, tendo o despejo sido considerado prejudicado após a desocupação, com parcial procedência para condenar as requeridas ao pagamento dos aluguéis vencidos, com abatimento da caução. Alega-se que não houve o pagamento da caução/taxa de manutenção, apesar da previsão em contrato, e, por isso, visa-se afastar o abatimento determinado na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de manter o abatimento da caução determinado na sentença, diante da alegação de inexistência de pagamento desse valor pela recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A caução contratual tem natureza de garantia destinada a assegurar o cumprimento das obrigações locatícias e permite a compensação de aluguéis e acessórios inadimplidos, conforme previsão expressa do contrato.
4.A sentença determinou corretamente o abatimento da caução, diante da cláusula contratual que prevê a taxa de manutenção e sua função garantidora.
5.Cabe à parte requerida, interessada na compensação, comprovar, quando do cumprimento de sentença, o efetivo pagamento da caução, não sendo possível impor à recorrente o ônus de produzir prova negativa, o que configuraria prova diabólica.
6.O abatimento resta confirmado e só não ocorrerá se a parte requerida não provar que pagou a caução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. A compensação entre aluguéis inadimplidos e a caução/taxa de manutenção somente se aplica mediante comprovação do efetivo pagamento da garantia pela parte requerida; 2. Não se impõe à parte autora o ônus de provar fato negativo relativo à inexistência de recebimento da caução, sob pena de a prova ser tida como diabólica.”
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1851777, ApCiv 0724760-02.2020.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 23/04/2024, p. 06/05/2024.